Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO. TESE NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava a exibição de documentos pela ré.

2. A alegação de incompetência do juízo não foi deduzida no juízo de origem, vedada, portanto, sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Cumpriria a agravante, que pugna pela concessão da tutela urgência demonstrar, de plano, a presença dos requisitos, o que não ocorreu. Ausente o risco de dano, uma vez que a agravante não comprovou a efetiva necessidade de os documentos serem exibidos no inicio da ação de reparação de danos, bem como fez alegação genérica quanto a ocorrência de prejuízos.

6. Mantida decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos, ressaltando, contudo, que a agravante pode fazer novo pleito, na origem, após o aperfeiçoamento da relação processual (apresentação de contestação).

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.